Tribunal: TJMT
Processo: 1026988-03.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026988-03.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURISA MOREIRA DOS REIS - CPF: 383.979.861-20 (EMBARGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), HEBERT MACHADO CAMPOS - CPF: 515.161.791-53 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMABARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento
ao Recurso de Apelação, sustentando a existência de
obscuridade
na decisão
, além da necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve obscuridade no acórdão embargado
quanto à anál
ise das matérias levantadas pela
embargante,
além do pleito de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir.

1.
Não há omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as
questões suscitadas foram devidamente analisadas, com base na legislação aplicável.

2.
O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração opostos por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
,
em face
do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado,
à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pela

embargante
.

Sustenta a embargante,
que há obscuridade no v. acórdão ao aplicar o ônus da prova, argumentando que houve uma interpretação equivocada quanto à sua inversão, uma vez que caberia aos embargados comprovar a entrega dos documentos necessários para a regulação do sinistro, fato que não teria sido demonstrado, configurando, assim, descumprimento contratual por parte deles.

Destaca a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 479 do CC, haja vista que a obrigação de fornecer a documentação necessária não teria sido cumprida integralmente pelos embargados.

Além disso, pugna que o colegiado se manifeste explicitamente sobre os dispositivos legais apontados, a fim de viabilizar eventual interposição de
recurso especial, com o prequestionamento das matérias.

Deste modo,
requer o
acolhimento dos embargos
,
a fim de sanar
os vícios apontados
.

Em suas contrarrazões,
os
embargad
os
se manifest
aram

pela
rejeição
dos embargos
(ID
248482182
).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo
objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

Inobstante a apelante tenha afirmado que os apelados não demonstraram o cumprimento os requisitos por ela exigidos, diante do não encaminhamento dos documentos necessários para a regulação do sinistro, não logrou demonstrar isso no feito.

No caso, em sua contestação, a apelante apenas anexou a notificação encaminhada inicialmente aos apelados (ID 226103290), contendo a lista dos documentos necessários, arquivo que já havia sido inclusive juntado pelos autores (ID 226103270).

Ou seja, a apelante não anexou nenhum outro elemento probatório que comprove suas alegações, como a cópia do processo de sinistro envolvendo o referido veículo, a cópia da negativa do pagamento da indenização securitária, ou a especificação de quais documentos que faltavam, entre outros.

Por outro lado, os autores trouxeram as provas que comprovam o fato constitutivo de seus direitos, em obediência ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrando a ocorrência do sinistro e o direito à indenização securitária, diante da perda total do automóvel, conforme pode se verificar nos
IDs
226103269, 226103270 e 226103271.

Além disso, os apelados evidenciaram a existência de ação de inventário, requisito que havia sido requerido pela seguradora.

Com efeito, uma vez apresentada às provas pelos autores, cabia à seguradora impugnar essas alegações, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu.

Ressalta-se que o veículo se encontra recolhido em poder da apelante, e, mesmo assim, não foi efetivado o pagamento da indenização.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz,
in
“
Tratado Teórico e Prático dos Contratos
”, leciona:

“O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo
a
pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato (
CC
, art.
756
; RSTJ, 106:225)”. (ob. e aut. citados, 5ª ed.
rev.,
2003, vol. 4, p.441).

Cumpre acrescentar que a atividade securitária está submetida às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme se depreende do
parágrafo 2º

do
artigo
3º
,
in
verbis
:

“Art.
3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
”

Deste modo, havendo a demonstração do direito dos autores, cabe à seguradora proceder ao pagamento da indenização do veículo pelo seu valor apurado por meio da Tabela FIPE, conforme entendimento sufragado por este Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...)
A indenização no caso de perda total do veículo segurado deve ser calculada com base na tabela FIPE vigente na data do sinistro, sob pena de privilegiar a mora da seguradora, na medida em que o veículo sofre com o passar do tempo desvalorização econômica.

(...)
” (TJ-MT – AC: 00130504520168110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019). (N.U 1004722-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021) (
g.n
)

(...)

In
casu
, os apelados afirmaram que a seguradora não realizou o pagamento do sinistro, sob o argumento da necessária abertura do processo de inventário,
em razão do falecimento do proprietário do automóvel no dia anterior ao acidente.

Entretanto, mesmo considerando a existência do processo de inventário, ainda não houve o pagamento da indenização.

Logo, está
demonstrado a existência do dever de indenizar pela perda total do veículo, segundo o valor previsto na tabela FIPE, no montante
de R$ 18.137,00 (dezoito mil cento e trinta e sete reais).

(...)”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão
, obscuridade ou c
ontradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pela
embargante.

No
tocante a suposta obscuridade, constata-se que os autores trouxeram provas que demonstram que eles fazem jus ao seguro e embora a
seguradora afirme que eles não encaminharam os documentos, ela não anexou cópia do processo do sinistro que demonstre a ausência de reposta por parte dos embargados.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos
por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024